Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SENTENÇA CASSADA. DEFERIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis. Alega a recorrente que não se discute, no caso, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, porquanto houve o efetivo pagamento do bem por meio de financiamento bancário e a adequada tradição. Contudo, a recorrida se omite na entrega dos documentos necessários para o cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 123, § 1o, da Lei n. 9.503/97, o que tem lhe causado prejuízos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31301245). Requerida a gratuidade de justiça (ID 31301245 - Pág. 3). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 31301250).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento e gastos domésticos comprovam a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Nos termos do Enunciado do FONAJE no 39, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. No caso, ante a ausência de discussão em relação ao contrato de compra e venda firmado entre as partes, mas mera pretensão de entrega da documentação necessária para a transferência da propriedade, não é possível extrair expressão econômica equivalente ao negócio jurídico de eventual sentença de procedência. Nesse contexto, firmada a competência em razão do valor da causa, porquanto corresponde ao proveito econômico almejado. Sentença de extinção cassada.
5. Inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, tendo em vista a ausência de realização de audiência de conciliação e abertura de prazo para contestação.
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.